Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDIMENTO DE MODO TEMERÁRIO EM ATO DO PROCESSO. ARTS. 80, II E V, DO CPC. DOLO PROCESSUAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. O erro de fato é o equívoco de percepção do Juízo quanto a fato relevante na lide, ao admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do Art. 966, inc. VIII do CPC, sendo admitido pela doutrina como espécie de omissão, hipótese ensejadora do cabimento dos embargos de declaração. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese, por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pela parte Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.